Tribunal: TJDFT
Processo: 0004846-56.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TESES ENFRENTADAS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se do segundo embargos de declaração contra o acórdão n. 1946991, que rejeitou as preliminares e deu parcial provimento ao recurso de apelação, de forma unânime, para absolver o réu do crime do artigo 241-B, da Lei 8.069/90, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; reduzir a pena para 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e fixar a pena de pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, padrão unitário mínimo legal.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a alegação de existência de vícios da omissão e obscuridade no acórdão.
III – Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração se prestam tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie, pois os vícios apontados pela douta Defesa se traduzem em mero inconformismo com o resultado do julgado.
4. Mesmo para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV - Dispositivo:
5. Embargos de declaração desprovidos.